Tribunal: TJDFT
Processo: 0747746-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, sob a alegação de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustentou a inaplicabilidade de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e a ausência de derrota em sua impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e se houve desrespeito à súmula 519 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ, representada pela Súmula 519, estabelece que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
4. Os artigos 926 e 927 do CPC determinam que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e observar os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, com vistas à estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais.
5. Precedentes desta Turma e do STJ corroboram a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, reforçando o dever de respeito à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, inciso IV; STJ, Súmula 519.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024.